Tribunal: TJPA
Processo: 0844398-65.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10491 - Direitos e Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844398-65.2024.8.14.0301

APELANTE: ANA NOGUEIRA MOURA

APELADO: ARIANA CARLA COSTA MARTINS FAVACHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0844398-65.2024.8.14.0301

ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: ANA NOGUEIRA MOURA

ADVOGADO: EDUARDO LOURIVAL MOURA FURTADO – OAB/PA 26232

AGRAVADA: ARIANA CARLA COSTA MARTINS FAVACHO

ADVOGADA: ARIANA CARLA COSTA MARTINS FAVACHO – OAB/PA 32328 (em causa própria)

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO ANTERIOR SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que que negou provimento ao recurso de Apelação e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A agravante sustentou a existência de litispendência e a possibilidade de abatimento dos valores cobrados, pois teria entregue um veículo à agravada como parte do pagamento dos honorários contratuais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A litispendência ocorre quando há repetição de ação que ainda está em curso e, no caso, o processo alegadamente idêntico foi extinto sem resolução do mérito e encontra-se arquivado;

4. A agravante não comprovou a efetiva transferência da propriedade do veículo à agravada, limitando-se a indicar o valor do automóvel conforme tabela FIPE, o que não constitui prova suficiente para o abatimento pretendido;

5. Eventual compensação poderá ser arguida na fase de cumprimento de sentença, desde que devidamente comprovada;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há litispendência entre ações quando o primeiro processo foi extinto sem resolução do mérito. 2. A compensação de honorários advocatícios exige prova efetiva da transferência do bem dado como pagamento.”

__________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 337, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2127397/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 06/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANA NOGUEIRA MOURA contra a decisão monocrática (Id. 23766297) que negou provimento ao recurso de Apelação por ela interposto e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios ajuizada por ARIANA CARLA COSTA MARTINS FAVACHO, condenando a ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios e de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais (Id. 24597899), a agravante sustentou a existência de litispendência em relação ao processo de nº 0907462-83.2023.8.14.0301, tendo em vista a identidade das partes, pedido e causa de pedir, implicando o descabimento da presente ação de cobrança. Arguiu que a decisão deixou de analisar as provas constantes dos autos e o argumento sobre a possibilidade de abatimento do valor devido a título de honorários tendo em vista que entregou um veículo à agravada como parte dos honorários. Afirmou que cumpriu as suas obrigações contratuais e não houve prejuízo experimentado pela agravada, que deu causa à rescisão contratual. Requereu o provimento do agravo para extinguir a ação sem resolução do mérito.

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 24622036), requerendo a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e submetendo-o à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

A agravante sustenta a existência de litispendência e a possibilidade de abatimento dos honorários contratuais devidos à agravada, em razão de veículo dado como parte do pagamento.

Na exordial (Id. 23692968), a autora alegou que atuou como advogada da ré, mediante contrato verbal firmado em 17/05/2022, representando-a em 11 (onze) ações e nelas tendo êxito. No entanto, foi destituída em 26/11/2023, após a ré tomar ciência de que seria expedido um alvará para levantamento do valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

Em contestação (Id. 23692992), a ré aduziu que a autora aceitou, como pagamento dos honorários, um veículo Eco Esport XLS 1.6 Flex/2007, avaliado na época em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Posteriormente, a autora transferiu o automóvel para o nome do ex-esposo da ré, contra quem esta litigava nos processos referentes ao contrato, além de que advogada perdeu prazo processual, razões que implicaram a perda de confiança e a revogação do mandato.

O processo de nº 0907462-83.2023.8.14.0301, em relação ao qual a agravante alega haver litispendência, foi ajuizado em 27/11/2023 e extinto sem resolução do mérito, encontrando-se arquivado definitivamente desde 10/07/2024. Não há litispendência em relação a ação já extinta sem sentença de mérito, ainda que haja identidade de partes, pedido e causa de pedir, visto que, nos termos do art. 337, § 3º do CPC, há litispendência quando se repete ação que está em curso. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. AÇÃO LITISPENDENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A litispendência constitui pressuposto processual negativo que obsta a repropositura de demanda anteriormente ajuizada, ainda pendente de análise, com o objetivo de assegurar a segurança das relações jurídicas e evitar julgamentos contraditórios. Entretanto, não subsiste a discussão sobre a existência ou não de litispendência se o primeiro processo ajuizado foi extinto, sendo de afastar-se, igualmente, ofensa à coisa julgada, já que a extinção não alcançou o exame do mérito.

2. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória (Súmula n. 247 do STJ).

3. Rever as conclusões do acórdão recorrido a respeito do atendimento dos pressupostos para o ajuizamento de ação monitória demandaria análise de instrumento contratual e a incursão no acervo fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 2127397/SP, Quarta Turma, rel. min. João Otávio de Noronha, DJe de 06/06/2024, grifei).

Portanto, não há que se falar em litispendência.

Quanto ao pedido de compensação dos valores devidos a título de honorários contratuais, a agravante não juntou aos autos documento apto a comprovar a efetiva transferência da propriedade do veículo para a agravada, mas apenas indicou, na contestação, o valor do automóvel conforme a tabela FIPE (Id. 23692992, p. 12), o que não basta para fazer prova do direito à compensação pleiteada, cabendo, se for o caso, comprová-lo em fase de cumprimento de sentença, quando poderá arguir a possibilidade de abatimento do valor da condenação.

Por fim, quanto ao pedido formulado pela agravada em contrarrazões,
tem-se que a multa por litigância de má-fé apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.
Na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar (STJ, REsp 76.234-RS, rel. min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30/6/97, p. 30.890), o que não se constata no presente caso.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/03/2025